Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600001-92.2021.6.16.0147
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão julgador: CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Inteiro teor:
24/05/2022
Número: 0600001-92.2021.6.16.0147

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr Carlos Mauricio Ferreira
Última distribuição : 11/02/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600001-92.2021.6.16.0147
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Abuso - De Poder Econômico, Corrupção ou Fraude
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Impugnação de Mandato Eletivo nº
0600001-92.2021.6.16.0147 que julgou improcedente o pedido formulado por Neri Formighieri.
(Ação de Impugnação de Mandato Eletivo proposta por Neri Formighieri em face de Karla Francieli
Galende e Vânio Mandelli Morona, alegando, em síntese: os réus, eleitos, respectivamente, prefeita
e vice-prefeito do Município de Santa Terezinha de Itaipu, abusando, durante e período eleitoral, de
poder político e econômico, favorecidos por atos do prefeito municipal da época, oferecerem
valores em dinheiro para que eleitores deixassem de comparecer às urnas; que tais atos de
corrupção eleitoral foram levados a conhecimento de uma professora da rede municipal de ensino,
de nome Debora Caroline Stevens Santos, que, segundo eclaração acostada à inicial, veio a saber
que cabos eleitorais dos réus teriam abordado alguns eleitores e oferecido vantagens financeiras,
com valor de até R$ 3.000,00, e/ou materiais de construção para que simplesmente não fossem
votar; além disso, outra pessoa, de nome Daniela Vitorassi, teve notícia de que moradores de um
bairro, denominado Planalto, foram intimados por apoiadores dos réus, através de bloqueio e
controle de acesso ao referido bairro, para que também não comparecessem às urnas; a dita
declarante teria, ainda, sabido que fora promovida a distribuição de terra para particulares, bem
como concessão de um barracão, pelo Município, em troca de atos de campanha em favor dos
réus; tais fatos caracterizam abuso de poder econômico e político e captação ilícita de sufrágio
(art. 41-A, Lei nº 9.504/97), prejudicando o equilíbrio do último pleito eleitoral local).RE15
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
NERI FORMIGHIERI (RECORRENTE)
WELINGTON EDUARDO LUDKE (ADVOGADO)
CAMILA RODRIGUES FORIGO (ADVOGADO)
FERNANDO MUNIZ SANTOS (ADVOGADO)
RODRIGO MUNIZ SANTOS (ADVOGADO)
AMALIA PASETTO BAKI (ADVOGADO)
ISADORA GOMES MAZUCATTO (ADVOGADO)
KARLA FRANCIELI GALENDE (RECORRIDA)
VANESSA DAS NEVES PICOUTO (ADVOGADO)
JAQUELINE AMANDA DA SILVA MAIA (ADVOGADO)
JOSE AUGUSTO PEDROSO (ADVOGADO)
JULIO CESAR HENRICHS (ADVOGADO)
VANIO MANDELLI MORONA (RECORRIDO)
VANESSA DAS NEVES PICOUTO (ADVOGADO)
JAQUELINE AMANDA DA SILVA MAIA (ADVOGADO)
JOSE AUGUSTO PEDROSO (ADVOGADO)
JULIO CESAR HENRICHS (ADVOGADO)

Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42965
060
24/05/2022 17:19 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.747

RECURSO ELEITORAL 0600001-92.2021.6.16.0147 – Santa Terezinha de Itaipu – PARANÁ
Relator: CARLOS MAURICIO FERREIRA
RECORRENTE: NERI FORMIGHIERI
ADVOGADO: WELINGTON EDUARDO LUDKE - OAB/PR0036906
ADVOGADO: CAMILA RODRIGUES FORIGO - OAB/PR54447-A
ADVOGADO: FERNANDO MUNIZ SANTOS - OAB/PR22384-A
ADVOGADO: RODRIGO MUNIZ SANTOS - OAB/PR22918-A
ADVOGADO: AMALIA PASETTO BAKI - OAB/PR65887-A
ADVOGADO: ISADORA GOMES MAZUCATTO - OAB/PR78242-A
RECORRIDA: KARLA FRANCIELI GALENDE
ADVOGADO: VANESSA DAS NEVES PICOUTO - OAB/PR0034728
ADVOGADO: JAQUELINE AMANDA DA SILVA MAIA - OAB/PR98601-A
ADVOGADO: JOSE AUGUSTO PEDROSO - OAB/PR42986-A
ADVOGADO: JULIO CESAR HENRICHS - OAB/PR28210-A
RECORRIDO: VANIO MANDELLI MORONA
ADVOGADO: VANESSA DAS NEVES PICOUTO - OAB/PR0034728
ADVOGADO: JAQUELINE AMANDA DA SILVA MAIA - OAB/PR98601-A
ADVOGADO: JOSE AUGUSTO PEDROSO - OAB/PR42986-A
ADVOGADO: JULIO CESAR HENRICHS - OAB/PR28210-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO
ELETIVO. IMPROCEDÊNCIA. CORRUPÇÃO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE
SUFRÁGIO. ABUSO DE PODER ECONÔMICO ENTRELAÇADO COM O
ABUSO DE PODER POLÍTICO. FATOS ALEGADOS E NÃO
COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SUFRAGIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

1. A Ação de Impugnação de Mandato Eletivo, demanda de fundamento
vinculado, é cabível nos termos do art. 14, §10, da Constituição Federal, para
apuração de abuso de poder econômico, corrupção ou fraude.

2. Em razão da gravidade da sanção de desconstituição de mandato eletivo,
Num. 42965060 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 24/05/2022 17:19:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052417193766700000041937621
Número do documento: 22052417193766700000041937621

que representa relevante interferência da Justiça Eleitoral na soberania
popular, a procedência da Ação de Impugnação de Mandato Eletivo depende
da existência de um conjunto probatório robusto e contundente, apto a
comprovar os fatos alegados e a sua indevida influência no pleito.

3. A fragilidade do conjunto probatório atrai a incidência do princípio in dubio
pro sufragio.

4. A prova oral não coesa e elementos que comprovam fatos isolados, sem
os vincular com o contexto da eleição, são insuficientes para a procedência
da demanda.

5. A interposição de recurso, ainda que as alegações sejam infundadas,
configura exercício regular da faculdade processual da parte, não podendo
ser considerada como litigância de má-fé sem a constatação de conduta
abusiva ou atitude maliciosa.

6. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 23/05/2022

RELATOR(A) CARLOS MAURICIO FERREIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face de sentença exarada pelo
Juízo da 147ª Zona Eleitoral - Foz do Iguaçu/PR, que julgou improcedente a Ação de
Impugnação de Mandato Eletivo proposta por NERI FORMIGHIERI em face de KARLA
FRANCIELI GALENDE e VÂNIO MANDELLI MORONA, eleitos para os cargos de
prefeito e vice-prefeito, respectivamente, do Município de Santa Terezinha do Itaipu/PR.

Referida decisão indeferiu, preliminarmente, o pedido de conversão do feito
em diligência, em razão da impertinência da inquirição de novas testemunhas,
salientando que, embora a parte autora tivesse ciência, em momento anterior ao
ajuizamento da ação, dos supostos eleitores que receberam vantagens ou foram
coagidos a não votar no dia da eleição, não os arrolou nos autos de forma tempestiva.

No mérito, entendeu pela inexistência de provas das alegações autorais,
considerando que a informante e a testemunha só obtiveram conhecimento dos fatos por
meio de terceiros, de modo que suas declarações prestadas em juízo e suas anotações
pessoais em caderno não são aptas a comprovar o alegado abuso de poder econômico
praticado pelos candidatos, supostamente mediante a entrega de valores em espécie e
doação de materiais de construção e de terra a eleitores (ID 42887225).
Num. 42965060 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 24/05/2022 17:19:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052417193766700000041937621
Número do documento: 22052417193766700000041937621

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados pelo Juízo a quo (ID
42887253).

Em suas razões recursais, NERI FORMIGHIERI sustentou, em síntese, que:
a) os depoimentos testemunhais demonstraram a prática de corrupção eleitoral por parte
dos recorridos, que distribuíram vantagens em dinheiro e terra para eleitores votarem
neles ou se absterem de votar, inclusive com uso de caminhão da Prefeitura de Santa
Terezinha do Itaipu/PR; b) houve abuso de poder econômico entrelaçado ao político pelos
recorridos, eis que cederam o uso de bem público à empresária Aline Mezzari de Souza,
cunhada de Alexandre Souza, o qual, por sua vez, é líder político da oposição e aderiu à
campanha dos recorridos, em verdadeira troca de favores; c) a empresa Arcaro
Transportes Internacionais Ltda., ligada ao vereador Andriel Arcaro, também foi agraciada
com a concessão de uso de um bem público em troca de apoio político, o que configura
abuso de poder; d) os recorridos foram indevidamente apoiados por servidores e
prestadores de serviço ao município, uma vez que o proprietário da empresa Gilson de
Oliveira Camargo & Cia Ltda., titular de contrato de prestação de serviços com o
Município, praticou atos de campanha em favor dos candidatos eleitos; e) os recorridos
promoveram retaliações aos não aderentes à sua candidatura, vez que a empresa
Francisco Matias de Araújo Consultório Médico – EIRELI teve seu contrato administrativo
rescindido unilateralmente pelo Município após a recusa de seu sócio a manifestar apoio
público à candidatura dos recorridos; f) as práticas dos recorridos afetam o verdadeiro
exercício da democracia e a liberdade de escolha do eleitor.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a
julgar procedente a AIME, determinando a cassação dos mandatos dos recorridos por
abuso de poder e corrupção eleitoral (ID 42887259).

Os recorridos apresentaram contrarrazões, sustentando, em resumo, a
ausência de credibilidade dos depoimentos testemunhais e a correta valoração da
referida prova pelo Juízo, considerando que a única testemunha e a informante são
opositoras políticas dos recorridos. Os recorridos afirmam que as provas carreadas aos
autos são insuficientes, ressaltando que o alto nível de abstenções nas Eleições de 2020,
que alegadamente justificou o requerimento de investigação acerca dos supostos abusos
praticados pelos recorridos, coincidiu com a pandemia de COVID-19. Argumentam, ainda,
que a tentativa de criminalização do apoio de lideranças políticas do município à
candidatura dos recorridos configura abuso do direito de petição, o que enseja a
aplicação de multa por litigância de má-fé.

Ao final, requereram o conhecimento e desprovimento do recurso (ID
42887272).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, por entender que inexistem provas das alegações autorais.
Ademais, ressaltou que a suposta distribuição de terra foi analisada na Notícia de Fato n.
0600217-87.2020.6.16.0147, arquivada por insuficiência probatória, e que o vídeo
carreado aos autos não permite aferir o local ou momento em que ocorreu e não
evidencia a suposta distribuição dos valores em benefício dos recorridos (ID 42908575).

É o relatório.
Num. 42965060 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 24/05/2022 17:19:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052417193766700000041937621
Número do documento: 22052417193766700000041937621

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A insurgência do recorrente diz respeito à sentença proferida pelo Juízo da
147ª Zona Eleitoral – Foz do Iguaçu, que julgou improcedente a Ação de Impugnação de
Mandato Eletivo proposta, em razão da ausência de elementos probatórios mínimos das
alegações dos autores e diante da escassez de conteúdo da prova testemunhal
produzida.

A procedência da Ação de Impugnação de Mandato Eletivo, prevista no §10º
do artigo 14 da Constituição Federal, exige a comprovação, por conjunto probatório
robusto, da prática de “abuso do poder econômico, corrupção ou fraude”.

Embora trate-se de demanda de fundamento vinculado, o entendimento
fixado pelo Tribunal Superior Eleitoral “admite o exame, em AIME, da prática de captação
ilícita de sufrágio, sob a ótica de corrupção, desde que demonstrada a capacidade da
conduta de afetar a legitimidade e normalidade das eleições” (TSE. Recurso Especial
Eleitoral nº 167, Relator Min. Luís Roberto Barroso, DJE 10/09/2019), bem como
considera “ser cabível o manejo da AIME que aponta como causa de pedir fatos
configuradores de abuso do poder político quando imbricados ao abuso do poder
econômico” (TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 142, Relator Min. Tarcisio Vieira De
Carvalho Neto, DJE 17/12/2019).

Contudo, em qualquer das hipóteses, é necessário que os fatos alegados
estejam comprovados por um conjunto probatório robusto e contundente, não se
admitindo a imposição da gravíssima sanção de desconstituição do mandato eletivo, sem
a plena demonstração da indevida influência no pleito.

Nesse sentido:

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ORDINÁRIO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL. ELEIÇÕES 2014. ABUSO DO PODER POLÍTICO E ECONÔMICO.
REALIZAÇÃO DE EVENTO RELIGIOSO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO.
DESPROVIMENTO.

(...)

8. Para que seja formulado o juízo de procedência da AIJE, quando se trata apenas da
aplicação da inelegibilidade a candidatos não eleitos, exige-se que haja demonstração: (i)
da gravidade das condutas reputadas ilegais, de modo que sejam capazes de abalar a
normalidade e a legitimidade das eleições e gerar desequilíbrio na disputa; e (ii) da
contribuição, direta ou indireta, dos candidatos para a prática dos atos abusivos, tendo em
vista que a aplicação de inelegibilidade é personalíssima. Precedentes.

9. Ademais, a gravidade das sanções impostas exige prova robusta e inconteste para
que haja condenação. A cassação do registro ou diploma representa relevante
interferência da Justiça Eleitoral na soberania popular e no exercício do mandato de
quem ganhou a eleição, democraticamente, nas urnas.

(...)
Num. 42965060 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 24/05/2022 17:19:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052417193766700000041937621
Número do documento: 22052417193766700000041937621

(TSE. Recurso Ordinário Eleitoral nº 352379, Relator designado Min. Luís Roberto Barroso,
DJE 18/02/2021)

ELEIÇÕES 2016. RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL. ABUSO DO PODER ECONÔMICO. PREFEITO E VICE-PREFEITO ELEITOS.
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A POPULAÇÃO NO PERÍODO
COMPREENDIDO ENTRE SETEMBRO DE 2015 E SETEMBRO DE 2016 PELA LIGA DA
SOLIDARIERDADE. RETIRADA DA ÁGUA DE VÁRIAS FONTES. AUSÊNCIA DE PROVA
ROBUSTA DA CARACTERIZAÇÃO DE ABUSO DE PODER ECONÔMICO. PRINCÍPIO IN
DUBIO PRO SUFRÁGIO. RECURSOS PROVIDOS.

(...)

2. Diante das incertezas que circundam o caso em testilha e a ausência de elementos
objetivos que dificultam a análise sobre a configuração do abuso econômico, é necessária a
observância do princípio in dubio pro sufrágio: na dúvida sobre a configuração do ilícito, não
há que ser aplicada cassação de mandato eletivo, mas sim deve ser referenda a vontade
popular.

(...)

(TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 25857, Relator designado Min. Edson Fachin, DJE
19/06/2020)

No caso em apreço, a fragilidade do conjunto probatório não permite
conclusão diversa daquela adotada pelo juízo a quo, qual seja a improcedência da
demanda.

Com efeito, o recorrente relata que os recorridos teriam praticado condutas
criminosas, consubstanciadas em corrupção eleitoral, abuso de poder econômico –
entrelaçado ao abuso de poder político – e utilização do serviço de servidores públicos,
motivos pelos quais requereu a declaração de nulidade da diplomação e a
desconstituição dos mandatos eletivos.

Em suas razões, elenca seis condutas, supostamente praticadas pelos
recorridos e que denotariam corrupção eleitoral e abuso de poder econômico, interligado
ao abuso de poder político, as quais seriam aptas a comprovar suas alegações e que não
teriam sido analisadas pelo Juiz a quo, quais sejam: a) distribuição de vantagens e
dinheiro para eleitores do bairro Planalto votarem nos recorridos ou se absterem de votar
nas eleições 2020; b) entrega de terras com o caminhão da prefeitura em terras
particulares, em troca de votos; c) concessão de uso de bens públicos à empresa
pertencente a Aline Mezzari, cunhada de Alexandre Souza, presidente do Partido Liberal,
em troca de apoio político; d) Concessão de uso de bem público à empresa Arcaro
Transportes, em troca de apoio político de seu ex-sócio; e) participação ativa de sócios de
empresas contratadas pelo município em atos de campanha dos recorridos; e f) rescisão
do contrato firmado entre o município e a clínica Francisco Matias de Araújo, como forma
de retaliação em razão da recusa de seu sócio a apoiar a campanha dos recorridos.
Num. 42965060 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 24/05/2022 17:19:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052417193766700000041937621
Número do documento: 22052417193766700000041937621

Todavia, a análise pormenorizada da prova produzida não corrobora suas
alegações.

De início, anoto que, ao contrário do argumento trazido pelo impugnante, o
Juiz a quo não se omitiu na análise das argumentações expendidas na inicial e na
instrução probatória – notadamente os depoimentos, declarações e documentos juntados
-, mas fundamentou a improcedência conjuntamente e não de forma individualizada,
conforme pretende o recorrente.

E entende-se que assim procedeu o magistrado de primeiro grau em razão
da ausência absoluta de prova robusta das alegações do recorrente e da impossibilidade
de análise individual de cada argumentação, considerando-se a inconsistência dos
depoimentos testemunhais colhidos por ocasião da audiência.

Vejamos a sentença, especificamente quanto às alegações do impugnante e
o conteúdo das provas acostadas e/ou produzidas nos autos, individualmente.

Dos itens 1 a 4 do recurso, que sustentam a prática de atos de corrupção
eleitoral e abuso de poder econômico, entrelaçado ao abuso de poder político, se
pronunciou o Juiz a quo:

No caso dos autos, os réus foram acusados da prática de abuso de poder econômico (art.
22 da LC 64/90), que teria se consubstanciado através da entrega de valores em espécie e
doação de materiais de construção e terra a eleitores no Município de Santa Terezinha de
Itaipu.

(...)

Interpretando o dito dispositivo legal, o TSE firmou entendimento de que o abuso do poder
econômico caracteriza-se pelo emprego desproporcional de recursos patrimoniais, públicos
ou privados, de forma a comprometer a legitimidade do pleito e a paridade de armas entre
candidatos.

Entretanto, verifica-se a inexistência de elementos seguros de prova que demonstrem o
alegado abuso de poder econômico e o comprometimento da normalidade e legitimidade do
pleito ora questionado.

Analisando as declarações da informante e testemunha prestadas em juízo, verifica-se que
não se tratam de espectadoras ou participantes diretas dos atos de abuso de poder
econômico e corrupção eleitoral imputados aos réus, relativos a distribuição de bens
e valores a eleitores ou de indevido constrangimento destes, eis que obtiveram
conhecimento dos referidos fatos por meio de terceiros.

Assim, tais depoimentos são imprestáveis para a prova do fato, eis que serviriam, quando
muito, para prova de algo foi relatado, o que não é alicerce suficiente para a comprovação
da prática de abuso de poder econômico ou fraude.

Nesse ponto cabe ressaltar, mais uma vez, que a parte autora, ao ajuizar o presente
pedido, já tinha tomado declarações da informante e testemunha inquiridas em juízo
e, por isso, já teria ciência dos supostos eleitores que receberam vantagens ou teriam
sido coagidos a não votar no dia eleição, porém não cuidou de arrolá-los de forma
tempestiva na inicial, conforme dispõe expressamente o art. 2.º, § 3.º, da LC n.º
64/1990.

Num. 42965060 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 24/05/2022 17:19:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052417193766700000041937621
Número do documento: 22052417193766700000041937621

Além disso, é possível denotar que tantos os depoimentos prestados em juízo, como as
declarações acostadas à inicial, estão carregadas de subjetivismo de impressões pessoais
da informante e testemunhas acerca de circunstância ocorridas durante o período eleitoral.

Também não se pode desprezar uma certa parcialidade, ainda que involuntária, da
informante Débora Caroline Stevens Santos e da testemunha Daniela Vitorassi, eis que
nota-se que participaram ativamente da campanha eleitoral de candidatura adversária dos
réus.

Quanto ao “caderno” apresentado pela informante Débora Caroline Stevens Santos, juntado
nas alegações finais da parte autora, não apresenta idoneidade necessária para
fundamentar os fatos trazidos na inicial, nem como mínimo de prova indiciária, eis que se
cuida de meras anotações particulares.

Assim, impõe-se a improcedência do pedido inicial, eis que diante da ausência de provas
fortes e incisivas a fundamentar a prática de captação ilícita de sufrágio, conduta vedada e
abuso de poder político e econômico, não há como ser reconhecida a ocorrência das
alegadas infrações eleitorais. (grifamos)

Oportunamente, a sentença proferida nos embargos de declaração,
esclareceu quanto à análise dos itens 5 e 6, como segue (ID 42887253):

5. No entanto, analisando os elementos acostados na inicial, eis nada restou produzido
quanto a estes fatos na fase instrutória, verifica-se a inexistência absoluta de provas que
apontem para o alegado abuso de poder político econômico.

6. No que tange a cessão de bem público a pessoas que manifestaram apoio político a
candidaturas dos impugnados, não são, por si só, condutas ilícitas, pois a norma
legal não proíbe que tais pessoas, no exercício de seus direitos políticos,
assegurados constitucionalmente, externem publicamente suas preferências político-
partidárias.

7. Ademais, nada indica que tais fatos, que sequer se mostram irregulares em uma primeira
análise, teriam tido capacidade ou potencial para influir nas eleições, tornando ilegítimo o
resultado do pleito.

8. Do mesmo modo, diante da inexistência de prova segura, robusta e inequívoca, não
há como prosperar os argumentos de corrupção eleitoral e/ou abuso de poder político
econômico, mediante a entrega de terra por meio de caminhão de propriedade do
município e retaliação de prestadores de serviços da municipalidade, que não
apoiaram a candidatura dos impugnados.

9. Portanto, por inexistirem elementos hábeis de prova, quanto aos fatos narrados na inicial,
não se afigura razoável a desconstituição dos mandatos dos impugnados. (grifamos)

Pois bem. Da análise das poucas provas produzidas, não se chega à
conclusão diversa senão da absoluta insuficiência do conjunto probatório para a
comprovação das condutas alegadas pelo recorrente. Vejamos:

a) Corrupção Eleitoral. Captação ilícita de sufrágio. Distribuição de materiais
de construção, dinheiro e terra a eleitores em troca de votos ou de abstenção nas
Num. 42965060 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 24/05/2022 17:19:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052417193766700000041937621
Número do documento: 22052417193766700000041937621

eleições 2020

A primeira imputação feita pelo recorrente é a existência de um verdadeiro
esquema de coação e cooptação de votos de eleitores do bairro Planalto, com a
distribuição de vantagens e bens e a instalação de barreira no dia da eleição, com a
intenção de impedir que eleitores da oposição exercessem o direito de voto, bem como a
captação ilícita de sufrágio por meio da distribuição de terras a particulares, com
caminhão da prefeitura, em troca de votos.

Segundo alegação do recorrente, o vídeo acostado no ID 42887068)
comprovaria que os investigados estariam impedindo a circulação de pessoas no bairro
Planalto, no intuito de evitar seu comparecimento à votação ou mesmo para possibilitar a
entrega discreta dos bens doados em troca ou pela abstenção do voto.

No referido vídeo, no entanto, somente se verifica uma aglomeração de
veículos em uma via pública não identificada, sem que seja possível afirmar que havia
efetivo impedimento para o trânsito de veículos.

Ademais, ainda que tenha sido mostrado no vídeo o painel do veículo onde
se encontra a pessoa que está filmando – supostamente Franciele Belegrini – no qual
aparece data de 15.11.2020 e o horário 00:15 h, isso não é prova suficiente de que
gravação efetivamente tenha se realizado nesse dia, tampouco que a alegada barreira
tenha perdurado todo o dia da eleição.

Em relação aos fatos alegados, foi produzida prova oral, consistente no
depoimento da testemunha Daniela Vitorassi e da informante Débora Caroline Stevens
Santos.

A testemunha DANIELA VITORASSI (ID 42887195), inicialmente ratificou o
teor das declarações que acompanharam a inicial, mas no decorrer do depoimento
negou que lhe tenha sido ofertado qualquer vantagem ou qualquer benefício.

Em suma, a testemunha afirmou que: na véspera da eleição, no sábado,
estava fazendo uma visita social, com fins políticos, a uma senhora que mora no
bairro Planalto; enquanto estava fazendo a visita, estacionou um carro atrás do seu,
encostando no seu carro, com o fim de intimidá-la; o condutor se chama Leonel e se trata
de um ex-policial militar, que trabalhava como assessor de gabinete do antigo prefeito;
que referido carro permaneceu no mesmo lugar até que ela saiu da casa e a seguiu até a
outra visita, quando novamente estacionou atrás do seu carro e ficou aguardando-a; que
ficou com certo receio, por ser ex-militar e andar armado; que ficou com medo e foi
embora, sendo seguida até sair do bairro Planalto. Esclareceu que o bairro planalto só
tem uma entrada e saída. Afirmou, ainda, que no dia 17/11, em uma terça-feira à noite, a
informante DÉBORA foi a sua casa conversar e comentaram que a diferença de votação
entre os candidatos foi baixa, cerca de uns 300 votos (ID 42887195).

Questionada, afirmou que não efetuou Boletim de Ocorrência em face de
Leonel por medo (ID 42887196). Narrou que as pessoas comentaram alguns nomes
de pessoas que teriam recebido bens ou valores em troca de voto; o Sr. Juarez
falou o nome de fulano; fulano falou o nome de ciclano e foi indo, até que
construímos uma “corrente”; uma família ganhou material de construção, outra
Num. 42965060 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 24/05/2022 17:19:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052417193766700000041937621
Número do documento: 22052417193766700000041937621

recebeu em espécie; que a maioria ganhou para não votar; o bairro Planalto tem
duzentas e poucas famílias, bem carentes, necessitadas, onde as pessoas fazem parte
de programas sociais; algumas pessoas falaram que aceitaram porque precisavam; citou
alguns nomes e disse que sua amiga Débora tinha tudo relacionado, nomes e
endereços; que no dia 17/11, Débora foi a sua casa porque no sábado durante o dia
havia acontecido aquilo que ela relatou, do Sr. Leonel a seguindo; à noite, na
madrugada, a Franciele Belegrini, que foi candidata a vereadora e mora dentro do
bairro do Planalto, filmou o bloqueio que fizeram na entrada do bairro; um grupo de
homens, os mesmos que intimidaram o Sr. Juarez, trancaram a entrada, impedindo a
passagem do grupo de oposição; o bloqueio teria sido feito porque à noite era quando as
famílias recebiam as coisas (ID 42887197).

A continuidade do depoimento tão somente esclarece as dúvidas formuladas
pelos advogados das partes, no mesmo contexto das informações prestadas
anteriormente (ID 42887196, ID 42887198 ID 42887199, ID 42887200, ID 42887201, ID
42887202 e ID 42887203). Vejamos trechos pertinentes:

“Depois das eleições, no decorrer da semana, conversou com Franciele,
momento que ela confirmou que viu, que foi ela quem filmou; teria parado de filmar
quando a viram filmando; Franciele disse que não viria testemunhar porque não
quer se envolver, porque tem medo; não fez boletim de ocorrência, mas que no mesmo
dia de véspera de eleição, o mesmo Sr. Leonel que a intimidou, intimidou o ex-
vereador Antônio Luís, o qual fez Boletim de ocorrência; lembra do endereço de
Wanda, senhora que visitou, e que está anotado na lista que está com Débora.”

E ainda: “Reforça os fatos que narrou anteriormente e indica que não viu o
trabalho dessas pessoas que pediram para não votar; ficou sabendo por terceiros;
o Sr. Juarez disse para ela e para Débora que deixou de votar; que ela não sabe
efetivamente, só da palavra dele.”

Por sua vez, a informante DÉBORA CAROLINE STEVENS SANTOS nada
acrescentou ao depoimento da testemunha arrolada pelo recorrente, vez que prestou
informações recebidas de terceiros e, por vezes, apresentou versão contraditória ao da
testemunha.

Contraditada, Débora afirmou que: não participou ativamente da campanha,
mas que apoiou um amigo, Nelson, que estava concorrendo a vereador; por seu amigo
ser do mesmo partido, seu apoio estendeu-se a Pedrinho e Ivanildo; chegou a ela um
vídeo gravado no Jardim Planalto e que a mãe de um aluno havia comentado com
ela as coisas que estavam acontecendo; houve movimentação intensa neste bairro e
que muitas pessoas não tinham ido votar; juntamente com a Daniela, foram conversar
com algumas pessoas, as quais haviam declarado que receberam uma quantia em
dinheiro; nesse mesmo dia foram ao Fórum, o Promotor não pode atendê-las e indicou
que elas deveriam falar com o delegado e com o policial da GAECO (esse último de nome
Everson), que disseram que estavam dispostos a averiguar o que aconteceu; citou o
caso do Sr. Juarez, em que toda família encontra-se desempregada; foram falar com
ele e já chegaram perguntando o motivo pelo qual ele não havia ido votar no domingo;
ele falou exatamente o porquê de não ter ido: que no dia anterior um gol preto, com
quatro ou cinco pessoas, parou na casa dele e as pessoas disseram que não era
Num. 42965060 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 24/05/2022 17:19:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052417193766700000041937621
Número do documento: 22052417193766700000041937621

para ele votar; o importante era não ir votar e se ele fosse, algo ruim iria acontecer; que
pela descrição das pessoas, ela e a Daniela conseguiram identificar essas pessoas; o
dono do carro era Odair, funcionário do setor de obras da prefeitura; anotou o nome e
endereço de todas as pessoas que receberam; algumas pessoas confirmavam e outras
diziam que não podiam falar; existiam grupos de whatsapp com o objetivo de convocar
funcionários públicos para trabalhar na prefeitura para ajudar na campanha...” (ID
42887205, parte 1).

Na sequência do depoimento, a informante respondeu às perguntas e
dúvidas formuladas pelos advogados das partes (ID 42887206, parte 2; ID 42887207,
parte 3; ID 42887208, parte 4), cujas respostas apenas elucidaram as informações já
fornecidas.

Do confronto dos depoimentos da testemunha e da informante se extrai –
além de algumas contradições concernentes à ordem de ocorrência e local dos fatos –
que ambas receberam informações de terceiros, a exemplo do Sr. Juarez. Ademais,
observa-se que, em nenhum momento, afirmam ter presenciado a ocorrência das
condutas ilícitas objeto da presente investigação, mas somente informam que lhes
foi reportado por alguém, que sequer está devidamente identificado.

Em que pese entender-se que a prova dos atos de corrupção e fraude são de
difícil produção, diante do contexto passional das campanhas eleitorais, e que os
elementos indiciários apresentados na inicial podem servir de subsídio para a análise e
julgamento do feito, era necessário que eles tivessem sido corroborados por alguma
prova mais contundente - ao menos o depoimento de efetiva testemunha da ocorrência
da corrupção ou compra de voto -, cuja produção, nos termos do art. 373, I, do Código de
Processo Civil, competia ao recorrente.

Ainda que na petição inicial o recorrente tenha afirmado que os investigados
tenham praticado diversas ações contrárias à legislação eleitoral, consubstanciadas na
captação ilícita de sufrágio e na corrupção eleitoral, se limitou a mencionar,
genericamente, eleitores que teriam sido envolvidos nas condutas sem, no entanto,
nominá-los e trazê-los a juízo para prestar depoimento.

Conquanto essa seja obrigação da parte, o investigante deixou de apresentar
a identificação de alguns eleitores que teriam recebido proposta de compra de voto – ou
que foram coagidos a se abster – e de trazê-los como testemunha, mesmo tendo amplo
conhecimento de vários eleitores que, supostamente, tenham recebido referida proposta e
poderiam confirmar as alegações da inicial.

Enfim, o recorrente não promoveu maiores esforços no sentido de provar
suas extensas alegações, vez que sequer arrolou como testemunha algum dos eleitores
que teriam recebido proposta de compra de voto, tampouco dos que teriam sido coagidos
à abstenção da votação, como bem salientou o Juiz a quo.

Nesse mesmo sentido, o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral,
ressaltando a insuficiência das provas produzidas pelo impugnante (ID 42908575):

Ocorre, no entanto, que as afirmações vieram acompanhadas de provas pouco conclusivas,
inviabilizando a procedência da demanda, mormente se considerada a gravidade da sanção
Num. 42965060 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 24/05/2022 17:19:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052417193766700000041937621
Número do documento: 22052417193766700000041937621

que se deseja aplicar.

Segundo assevera a parte recorrente, o cometimento de abuso de poder teria ocorrido
mediante o aliciamento de eleitores em troca de dinheiro e caminhões de terra. No entanto,
os elementos apresentados para confirmar tais afirmações são muito exíguos, sobretudo
quando as provas constituídas em Juízo foram apenas os depoimentos de uma testemunha
e uma informante.
(...)

No tocante à suposta distribuição de dinheiro em espécie e intimidações, tem-se, tão
somente, declarações de duas pessoas que atuaram no período eleitoral em prol do partido
adversário e um vídeo, o que demanda certa parcimônia ao analisar tais depoimentos.
Ouvidas, as senhoras Débora e Daniela declararam que tomaram conhecimento de que
servidores da Prefeitura estariam sendo cooptados por suas chefias para fazer campanha
em prol dos impugnados, sendo orientados a coagir eleitores e oferecer valores em dinheiro,
tendo inclusive ocorrido o pagamento da quantia de R$ 3.000,00 a um indivíduo para que se
abstivesse de votar.
Nota-se que Débora e Daniela foram testemunhas indiretas de todos os supostos ilícitos que
narraram e, apesar de a identificação dos envolvidos ser perfeitamente possível - tendo as
declarantes, inclusive, expressamente informado que conheciam nominalmente algumas
das vítimas -, os eleitores supostamente coagidos/corrompidos não foram arrolados como
testemunhas ou sequer identificados.

Conclui-se, pois, que ao limitar a prova à inquirição de uma única testemunha
e uma informante que em nada contribuíram para a elucidação dos fatos, vez que não
presenciaram nenhuma conduta contrária à legislação, mas apenas tomaram
conhecimento, através de terceiros, dos fatos sobre os quais depuseram, o impugnante
não se desincumbiu do seu ônus, que era comprovar a captação ilícita de sufrágio capaz
de configurar a corrupção eleitoral e abuso do poder econômico.

De igual forma a suposta entrega pela prefeitura de Santa Terezinha do Itaipu
de caminhões de terra a particulares, em troca de votos para os candidatos recorridos,
não restou demonstrada, pois inexiste qualquer prova da alegação.

O recorrente acostou com a petição inicial (ID 42887069), cópia do Pedido de
Providências nº 0600232-56.2020.6.16.0147, apresentado para a apuração da entrega de
caminhões de terra pela prefeitura.

Ocorre que, em consulta ao sistema PJe, verifica-se que o referido pedido de
providências foi arquivado, a requerimento do Ministério Público Eleitoral, em decisão
mantida por esta Corte. A promoção ministerial foi deduzida no seguinte sentido:

Quanto às mídias de vídeo e fotografia apresentados, embora uma delas revele um
daqueles caminhões despejando terra, se verifica que o ato foi realizado aparentemente em
via pública, sem qualquer evidência de participação do sujeito ativo e/ou sujeito passivo no
evento, não havendo como afirmar, isento de dúvidas, se os atos se deram nas
circunstâncias de realização de obra e/ou serviço público por parte da administração
pública, e em qual contexto, ou se, de fato, tratou de utilização indevida de bem público para
fins de favorecimento pessoal ou de terceiros, ausente também qualquer indício de prévio
ajuste entre o agente público e particulares para os fins relatados na inicial.

Registre-se que nenhuma das mídias possui conteúdo dando conta de que aqueles
Num. 42965060 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 24/05/2022 17:19:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052417193766700000041937621
Número do documento: 22052417193766700000041937621

caminhões teriam efetivamente descarregado terra em propriedade privada, bem como,
nesse sentido, em quais circunstâncias de tempo o teriam feito e o liame entre os eventos,
eis que apresentadas de forma fragmentada.

Também inexistem elementos capazes de fazer ao menos presumir estarem os sujeitos em
questão ajustados para o fim de promover, de forma oblíqua, propaganda institucional e
assim favorecer os candidatos supostamente apoiados pelo atual gestor.

Se naquele feito não se vislumbrou provas suficientes sequer para dar início à
investigação do fato, impossível considerar-se que os mesmos elementos poderiam
fundamentar o reconhecimento da alegada captação ilícita de sufrágio.

b) Abuso de Poder Político entrelaçado com Abuso de Poder Econômico

O recorrente aduz, ainda, que os recorridos teriam o apoio do então prefeito
do município de Santa Terezinha do Itaipú, Cláudio Eberhard, que teria se utilizado da
máquina pública, mediante concessão de bens públicos e celebração/manutenção de
contratos com diversas empresas, para cooptar o apoio de políticos e empresários da
região para a campanha de Kátia e Vânio. Alega, ainda, que o prefeito teria promovido
atos de retaliação àqueles que se recusaram a manifestar apoio à campanha, a exemplo
da rescisão do contrato celebrado com a empresa Francisco Matias de Araújo Consultório
Médico - EIRELI.

Da documentação apresentada com a petição inicial, restou comprovado que
Alexandre Souza, em vídeo publicado em seu perfil de Facebook em 19/08/2020,
anunciou sua pré-candidatura à prefeitura de Santa Terezinha do Itaipu (ID 42887070 e
42887071) e que, posteriormente, em 26/08/2020, foi anunciada no perfil de Facebook da
recorrida Karla a aliança entre o PSDB e o PL, partido presidido no município por
Alexandre, bem como a manifestação de apoio deste à coligação e à candidatura de
Karla e Vânio (ID 42887072 e 42887073). Também restou demonstrado que, após a
eleição, Alexandre foi nomeado por meio do Decreto 344/2020, representante dos eleitos
na “transição governamental” (ID 42887075).

De igual forma restou comprovada a “Concessão de uso de imóvel de
propriedade do município nº 47/2020” à empresária Aline Mezzari de Souza, relativa a
dois lotes de propriedade do município de Santa Terezinha de Itaipu, pelo prazo de 10
(dez) anos a partir de sua assinatura, ocorrida em 13/08/2020 (ID 42887074), bem como
a manifestação pública de apoio de Aline à campanha eleitoral dos recorridos, divulgada
nas redes sociais (ID 42887076 e 42887077).

No entanto, a alegada vinculação da desistência de Alexandre de concorrer à
prefeitura para apoiar os recorridos à concessão de uso de bem imóvel em favor de sua
cunhada não encontra respaldo em nenhuma prova. Trata-se de mera especulação do
recorrente, sem qualquer elemento que a sustente.

O mesmo se diga em relação à concessão de uso de imóvel em favor da
empresa Arcaro Transportes Rodovidoviários, de propriedade de parentes do candidato a
vereador Andriel Arcaro. Embora a concessão esteja comprovada (ID 42887080), assim
como a vinculação da empresa beneficiada a Andriel (ID 42887079), candidato a vereador
Num. 42965060 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 24/05/2022 17:19:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052417193766700000041937621
Número do documento: 22052417193766700000041937621

pelo PSDB, partido da recorrida Karla (ID 42887088) e o apoio do referido candidato à
campanha dos recorridos (ID 42887082), não há provas capazes de ligar um evento a
outro, tampouco de demonstrar o alegado abuso de poder político.

O recorrente também não logrou demonstrar a alegada irregularidade na
manifestação de apoio à campanha dos recorridos por pessoas vinculadas a empresas
que mantém contratos de prestação de serviços com a municipalidade (IDs 42887083 a
42887092), tampouco comprovar que as referidas manifestações tenham se dado em
razão de pressão exercida pelo grupo político que apoiou os recorridos.

Outrossim, não se vislumbra nada, além da narrativa do recorrente, apto a
demonstrar que a rescisão do contrato de prestação de serviços entre o município de
Santa Terezinha de Itaipu e a empresa Francisco Matias de Araújo Consultório Médico -
EIRELI, fundamentada nos arts. 77, 78 I e II, e 79, I, da Lei nº 8.666/93 (ID 42887093),
tenha se dado por outro motivo, tampouco que tenha tido cunho político.

Diante disso, observa-se que as provas trazidas aos autos são frágeis e
insuficientes à caracterização das condutas previstas no artigo 14, §10º da Constituição
Federal, uma vez que não ficou comprovada a captação ilícita de sufrágio ou o uso da
máquina pública em favor da candidatura dos recorridos, não merecendo reforma a
sentença que julgou improcedente a presente demanda.

Por fim, em que pese a absoluta insuficiência da prova, especialmente quanto
à alegada ilegalidade na obtenção de apoios políticos, a hipótese não comporta a
aplicação de multa por litigância de má-fé, tal como pleiteado pelos recorridos.

Isso porque, não se evidencia que, ainda que as alegações sejam
infundadas, tenha havido malícia ou dolo por parte do recorrente em alterar a verdade dos
fatos ou que a interposição do recurso tenha se dado com intuito protelatório.

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência:

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÕES ELEITORAIS.
REUNIDAS PARA JULGAMENTO CONJUNTO. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REPRESENTADA
REJEITADAS. IMPULSIONAMENTO. COMPROVAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE
PROPAGANDA ELEITORAL PAGA NA INTERNET POR MEIO DE POSTAGENS
IMPULSIONADAS PRESENÇA DAS INFORMAÇÕES EXIGIDAS PELO ART. 29, § 5º DA
RES.-TSE Nº 23.610/19. REGULARIDADE DA PROPAGANDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
NÃO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

6. Não caracteriza litigância de má-fé o fato da Coligação representante tenha tido a
percepção de que o ato constitui propaganda irregular eleitoral e, neste contexto, é lícito que
recorra ao Poder Judiciário, tratando-se do exercício regular de uma faculdade processual
da parte, não podendo ser considerado temerário o mero ajuizamento da representação,
sem a constatação de qualquer abuso ou atitude maliciosa.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TRE- PR. Recurso Eleitoral nº 06005332720206160139, Relator Des. Vitor Roberto Silva,
Num. 42965060 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 24/05/2022 17:19:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052417193766700000041937621
Número do documento: 22052417193766700000041937621

Publicado em Sessão, 02/12/2020)

AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2018. PRESIDENTE E
VICE–PRESIDENTE DA REPÚBLICA. ABUSO DE PODER ECONÔMICO. USO INDEVIDO
DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO. WHATSAPP. DISPARO DE MENSAGENS EM MASSA.
NOTÍCIAS FALSAS (FAKE NEWS). MATÉRIA JORNALÍSTICA. PRELIMINARES.
REJEIÇÃO. ACUSAÇÃO AMPARADA EM CONJECTURAS. AUSÊNCIA DE PROVAS
SEGURAS A VINCULAR A CAMPANHA ELEITORAL AOS SUPOSTOS DISPAROS.
IMPROCEDÊNCIA.

(...)

39. O ajuizamento de ação de investigação judicial eleitoral com base apenas em elementos
indiciários ou prova pouca robusta não basta, por si só, para condenação por litigância de
má–fé e/ou configuração do crime previsto no art. 25 da LC nº 64/1990, tendo em vista a
necessária comprovação da intenção de alterar a verdade dos fatos, da deslealdade e do
abuso de direito.

CONCLUSÃO

40. Ação de Investigação Judicial Eleitoral que, rejeitadas as preliminares, julga–se
improcedente.

(TSE. Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 060177905, Acórdão, Relator(a) Min. Luis
Felipe Salomão, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 44, Data 11/03/2021,
Página 0)

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso interposto pelo
NERI FORMIGHERI e, no mérito, de NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo
integralmente a sentença recorrida.

CARLOS MAURÍCIO FERREIRA

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600001-92.2021.6.16.0147 - Santa Terezinha de Itaipu -
PARANÁ - RELATOR: DR. CARLOS MAURICIO FERREIRA - REVISORA: DESA. CLAUDIA
CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE: NERI FORMIGHIERI - Advogados do(a)
RECORRENTE: WELINGTON EDUARDO LUDKE - PR0036906, CAMILA RODRIGUES FORIGO
Num. 42965060 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 24/05/2022 17:19:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052417193766700000041937621
Número do documento: 22052417193766700000041937621

- PR54447-A, FERNANDO MUNIZ SANTOS - PR22384-A, RODRIGO MUNIZ SANTOS -
PR22918-A, AMALIA PASETTO BAKI - PR65887-A, ISADORA GOMES MAZUCATTO -
PR78242-A - RECORRIDOS : KARLA FRANCIELI GALENDE, VANIO MANDELLI MORONA
- Advogados dos(a) RECORRIDOS: VANESSA DAS NEVES PICOUTO - PR0034728,
JAQUELINE AMANDA DA SILVA MAIA - PR98601-A, JOSE AUGUSTO PEDROSO - PR42986-
A, JULIO CESAR HENRICHS - PR28210-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 23.05.2022.

Num. 42965060 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 24/05/2022 17:19:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22052417193766700000041937621
Número do documento: 22052417193766700000041937621